Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-39.2012.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002433-39.2012.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROCLIN AQUARIOS LTDA - CNPJ: 04.327.502/0001-82 (AGRAVADO), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), COHABITA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.649.055/0001-90 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA CASONATTO (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO LAMPUGNANI (AGRAVANTE), ELIS REGINA LAMPUGNANI (AGRAVANTE), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS REGINA LANZARIN LAMPUGNANI - CPF: 834.983.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO LAMPUGNANI (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238 § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA DO ARTIGO 2.029 – ACRÉSCIMO DE 2 ANOS PREVISTO SOMENTE PARA AS POSSES QUE COMPLETARIAM O PERÍODO DE PRESCRIÇÃO NO PERÍODO DE INTERREGNO TRANSITÓRIO COMPREENDIDO ENTRE 11.01.2003 E 11.01.2005 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA - LAPSO DE MAIS DE 10 ANOS DE POSSE-TRABALHO MANSA E PACÍFICA DEMONSTRADA -
AGRAVANTE APRESENTOU
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. “
O art. 1.238, § único, do CC/02, se aplica imediatamente às posses ad usucapionem já iniciadas na vigência do diploma anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição disposta no art. 2.029 do CC/02, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do estatuto civilista
”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.300.332/MS – rel. Ministro Marco Buzzi – 4a Turma – j. 29/10/2019 - DJE 5/11/2019)
. 2.
Nos casos estabelecidos no artigo 1.238, parágrafo único, aplica-se, para a contagem do prazo de prescrição aquisitiva, exclusivamente a inteligência do artigo 2.029, isto é, deve ser contabilizado o período do início da posse até a vigência do novo Código (11.01.2003) e acrescido dois anos ao prazo somente àqueles casos em que a aquisição seria consumada durante o interregno transitório, de 11.01.2003 a 11.01.2005, o que não se amolda ao presente caso, em que a prescrição aquisitiva se consumou no ano de 2011.
3.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por COHABITA CONSTRUCOES LTDA. contra a decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo autor/agravante, negou provimento, por entender que “
considerando que a posse dos autores iniciou-se em 2001 e que a consumação da aquisição ocorreu em 2011, não se aplica o acréscimo de dois anos previsto para o período transitório. Assim, considerando que somente em 26.04.2012 a agravada/requerida ingressou com a ação de imissão na posse contra a agravante/autora sobre os imóveis usucapiendos, é incontroverso o exercício da posse qualificada do imóvel usucapiendo pela autora pelo prazo exigido na lei civil (10 anos), de forma ininterrupta
” e que “
a robusta prova documental anexada aos autos é uníssona em demonstrar que a requerente exerce posse qualificada no imóvel desde os idos de 2001, não sendo suficiente o simplório e vazio argumento de que a requerente “não poderia ter adquirido o imóvel com ânimo de dono de quem não era mais proprietária (Cooperlucas) desde 30/03/1999”
” (cf. Id. no 197426666)
.

O agravante insiste que “
o prazo do usucapião extraordinário de dez (10) anos previsto no art. 1.238, § único do CC2002 para os efeitos do art. 2.028 do CC2002 interpretado em conformidade com o art. 5o, XXXVI da CF/1988, conta-se a partir de 11/01/2003, operando a prescrição aquisitiva somente a partir de 11/01/2013
” e, portanto, não foi consumada a prescrição aquisitiva. No mesmo sentido, assevera que “
não se pode aplicar o art. 2.029 do Código Civil sem o adicional de dois anos e comprazo de usucapião que não se consumou até 11/01/2005
”.

Insiste, também que é “
evidente
(...)
, a ausência de animus domini da Agravada, posto que em janeiro/2001 era público e notório que o imóvel não mais pertencia à Cooperlucas, e, portanto, não poderia ter adquirido o imóvel com ânimo de dono de quem não era mais proprietária desde 30/03/1999
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada para que seja provido o apelo e reformada a sentença apelada para “
julgar improcedente a ação de usucapião, invertendo o ônus da sucumbência
” (cf. Id. no 202183176).

Nas contrarrazões, a agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 204673685).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“
Isso porque se a tese autoral é a de que o prazo para a usucapião extraordinária é o de dez anos, previsto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, em razão do exercício de posse-trabalho, a regra de transição aplicável à hipótese não é a insculpida no artigo 2.028 (regra geral), mas sim a do art. 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos da usucapião extraordinária, quando presentes as circunstâncias do parágrafo único do art. 1.238.

Para fins didáticos, oportuno transcrever a redação do artigo 1.238, parágrafo único e 2.029 do Novo Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior.

A intenção do legislador ordinário ao atribuir regra de transição específica para a usucapião qualificada por trabalho ou moradia foi justamente agasalhar e dignificar a função social da propriedade, cujo exercício pelo possuidor promove consequências jurídicas diversas daquelas decorrentes da posse desqualificada, isto é, sem a destinação social necessária (artigo 1.238, caput, CC).

Portanto, em resumo, tem-se que as posses desqualificadas (art. 1.238 e 1242), além de possuírem prazos mais dilatados, estão sujeitas à regra geral de transição prevista no artigo 2.028, ao passo que em caso de posse qualificada, ou posse-trabalho, como no caso presente, o usucapiente é beneficiado tanto pela redução do prazo, como também pela regra de transição prevista no artigo 2.029.

Nessa guisa, oportuno considerar que o artigo 2.029 tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do Código anterior, devendo ser respeitada, por óbvio, a fórmula de transição, que prevê o acréscimo de dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002.

Essa é, inclusive, a orientação jurisprudencial uníssona do Superior Tribunal de Justiça, à qual filio-me.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERIDOS. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes. 2. O art. 1.238, § único, do CC/02, se aplica imediatamente às posses ad usucapionem já iniciadas na vigência do diploma anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição disposta no art. 2.029 do CC/02, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do estatuto civilista. 2.1. Inaplicabilidade da regra de transição em comento ao caso em tela, no qual a usucapião somente se ultimou após o referido lapso de dois anos. 2.2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal local acerca dos termos inicial e final para a usucapião demandaria revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.300.332/MS – rel. Ministro Marco Buzzi – 4a Turma – j. 29/10/2019 - DJE 5/11/2019)

“EMENTA: DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ao usucapião extraordinário qualificado pela "posse-trabalho", previsto no art. 1.238, § único, do Código Civil de 2002, a regra de transição aplicável não é a insculpida no art. 2.028 (regra geral), mas sim a do art. 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos do usucapião dessa natureza. 2. O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, "qualquer que seja o tempo transcorrido" na vigência do Código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002. 3. A citação realizada em ação possessória, extinta sem resolução de mérito, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Precedentes. 4. É plenamente possível o reconhecimento do usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (STJ - REsp n. 1.088.082/RJ – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – 4a Turma – j. 2/3/2010 - DJE 15/3/2010.)

Ainda sobre o tema, capital a menção à lição promovida pelo insuperável Ministro Luis Felipe Salomão, no voto condutor do REsp 1.088.082/RJ:

“Nesse passo, verifica-se que o artigo tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, "qualquer que seja o tempo transcorrido" na vigência do Código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002.

Com efeito, extrai-se também da primeira parte do dispositivo (da fórmula "até dois anos após a entrada em vigor deste Código") que são exatamente dois anos o prazo de transição estabelecido pelo Código, de sorte que após esse interregno, ou seja, após 11.01.2005, o prazo será de 10 (dez anos), irrelevante também o tempo transcorrido anteriormente.

Por exemplo, se da entrada em vigor do atual Código (11.01.2003), um possuidor tivesse exercido sua posse por 10 (dez) anos, restariam-lhe ainda mais 2 (dois) anos para o implemento da regra de transição, somando assim 12 (doze) anos de posse, que seriam aperfeiçoados em 11.01.2005. Privilegia-se, assim, o escopo normativo de se reduzir o prazo prescricional, e não se surpreende o proprietário inerte, uma vez que teve estes 2 (dois) anos para recobrar sua posse.

A toda evidência, esses dois anos de acréscimo devem ser somados também às posses que superam 10 (dez) anos, sendo inadmissível - sob pena de retroação da lei - que se considere qualquer prazo como consumado em 11.01.2003, ou mesmo antes da entrada em vigor do Código. Nesse caso, a Lei estaria realmente a atingir somente fatos pretéritos, perdendo o proprietário o domínio do imóvel pela inércia praticada antes mesmo da lei nova. Ademais, a surpresa causada por essa mudança abrupta é incongruente com a própria existência de uma norma de transição.

Assim, quem em 11.01.2003 contasse, por exemplo, com 13 (treze) anos de posse, deveria esperar mais 2 (dois) para adquirir a propriedade por usucapião extraordinário, em 11.01.2005.

Nesse sentido, confira-se a doutrina de Mario Luiz Delgado, Problemas de direito intertemporal no novo Código Civil, doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 496.

De resto, quem em 11.01.2003 tivesse exercido a posse qualificada por 9 (nove) anos, deveria cumprir mais 2 (dois) anos para que em 11.01.2005, na iminência do fim prazo de transição, somasse 11 (onze) anos de posse, mais do que se exige daí em diante (10 anos) pelos arts. 1.238, § único, e 2.029.

Não é ocioso ressaltar que nenhuma interpretação deve anular o escopo da lei. Com efeito, tendo esta o propósito de redução dos prazos de prescrição aquisitiva, não se admite que do possuidor de imóvel há 19 (dezenove) anos, por exemplo, sejam exigidos os dois anos previstos no art. 2.029, sob pena de o usucapião somente se aperfeiçoar com 21 (vinte e um) anos de posse. Vale dizer, o novel Diploma, com o escopo de emprestar celeridade ao usucapião extraordinário, qualificado pela "posse-trabalho", acabaria por elastecer os prazos que estimara já por demais longos.

Por outro lado, é inconcebível que o novo prazo de 10 (dez) anos seja iniciado da vigência do novo Código, porquanto isso corresponderia exatamente ao que preceitua o art. 2.028, já que o prazo novo somente poderia ser aplicado se a posse não contasse com mais de dez anos, ou seja, se, na data da entrada em vigor do Código, não houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Quanto às posses incipientes não há problema, eis que o implemento do novo prazo somente ocorreria após o interregno transitório, de 11.01.2003 a 11.01.2005. Por exemplo, uma posse de 5 (cinco) anos na data da vigência do Código somente completaria os 10 (dez) anos em 11.01.2008, fora do lapso de transição exigido”

Grosso modo, extrai-se do brilhante ensinamento transcrito que, nos casos estabelecidos no artigo 1.238, parágrafo único, aplica-se, para a contagem do prazo de prescrição aquisitiva, exclusivamente a inteligência do artigo 2.029, isto é, deve ser contabilizado o período do início da posse até a vigência do novo Código (11.01.2003) e acrescido dois anos somente àqueles casos em que a aquisição seria consumada durante o interregno transitório, de 11.01.2003 a 11.01.2005.

Na hipótese, considerando que a posse dos autores iniciou-se em 2001 e que a consumação da aquisição ocorreu em 2011, não se aplica o acréscimo de dois anos previsto para o período transitório. Assim, considerando que somente em 26.04.2012 a agravada/requerida ingressou com a ação de imissão na posse contra a agravante/autora sobre os imóveis usucapiendos, é incontroverso o exercício da posse qualificada do imóvel usucapiendo pela autora pelo prazo exigido na lei civil (10 anos), de forma ininterrupta.

Melhor razão não assiste à apelante/agravada quanto ao argumento d de inexistência de animus domini pela apelada/agravante, isso, pois, a robusta prova documental anexada aos autos é uníssona em demonstrar que a requerente exerce posse qualificada no imóvel desde os idos de 2001, não sendo suficiente o simplório e vazio argumento de que a requerente “não poderia ter adquirido o imóvel com ânimo de dono de quem não era mais proprietária (Cooperlucas) desde 30/03/1999”.

Além disso, as obras de caráter produtivo realizadas pela autora Agroclin dão cabo à tese da apelante de que era exercida mera detenção sobre o imóvel usucapiendo.

Desta feita, a análise pormenorizada dados informativos disponíveis no caderno processual implica a única conclusão de que a autora/agravante consumou a aquisição extintiva dos imóveis.

Pelo exposto, acolho o pedido de reconsideração para modificar a decisão monocrática vinculada ao Id. no Id. no 179441165 e desprover o recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com a alteração do desfecho decisório e considerando a regra do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa
”
.

No presente recurso, o autor volta a reinsistir nas mesmíssimas teses do apelo, porém, tudo o que importa para o caso já foi analisado na decisão supramencionada.

Ademais, a decisão hostilizada, ao contrário do que sustenta o agravante, está em consonância com a jurisprudência pacifica do Superior tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERIDOS. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes. 2.
O art. 1.238, § único, do CC/02, se aplica imediatamente às posses ad usucapionem já iniciadas na vigência do diploma anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição disposta no art. 2.029 do CC/02, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do estatuto civilista
. 2.1. Inaplicabilidade da regra de transição em comento ao caso em tela, no qual a usucapião somente se ultimou após o referido lapso de dois anos. 2.2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal local acerca dos termos inicial e final para a usucapião demandaria revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.300.332/MS – rel. Ministro Marco Buzzi – 4a Turma – j. 29/10/2019 - DJE 5/11/2019)

“
EMENTA
: DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 1.
Ao usucapião extraordinário qualificado pela "posse-trabalho", previsto no art. 1.238, § único, do Código Civil de 2002, a regra de transição aplicável não é a insculpida no art. 2.028 (regra geral), mas sim a do art. 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos do usucapião dessa natureza.
2.
O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, "qualquer que seja o tempo transcorrido" na vigência do Código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002
. 3. A citação realizada em ação possessória, extinta sem resolução de mérito, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Precedentes. 4. É plenamente possível o reconhecimento do usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (STJ - REsp n. 1.088.082/RJ – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – 4a Turma – j. 2/3/2010 - DJE 15/3/2010.)

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, porque de fato ocorreu a prescrição aquisitiva em favor da parte agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024